Tribunal: TJSP
Processo: 3009055-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
r para determinar a extensão da incapacidade. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão antes do trânsito em julgado contraria a legislação que veda liberação de recursos públicos, considerando a irreversibilidade da medida. III. Razões de Decidir. 3. A tutela de urgência requer a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A perícia judicial confirmou erro médico, evidenciando responsabilidade civil. 4. A natureza alimentar da pensão impõe urgência na concessão, pois as necessidades básicas do menor não podem aguardar o término da instrução processual sob risco de danos irreparáveis. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3009055-50.2025.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pensão alimentícia por erro médico. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para pagamento de pensão mensal de um salário mínimo a menor, alegando incapacidade decorrente de erro médico. A decisão foi baseada em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pensão alimentícia por erro médico. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para pagamento de pensão mensal de um salário mínimo a menor, alegando incapacidade decorrente de erro médico. A decisão foi baseada em perícia judicial que constatou erro médico, com necessidade de perícia complementar para determinar a extensão da incapacidade. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão antes do trânsito em julgado contraria a legislação que veda liberação de recursos públicos, considerando a irreversibilidade da medida. III. Razões de Decidir. 3. A tutela de urgência requer a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A perícia judicial confirmou erro médico, evidenciando responsabilidade civil. 4. A natureza alimentar da pensão impõe urgência na concessão, pois as necessidades básicas do menor não podem aguardar o término da instrução processual sob risco de danos irreparáveis. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.